Tribunal: TJMT
Processo: 1032099-51.2022.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032099-51.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUCAS REIS DE ARRUDA - CPF: 051.776.701-55 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. REGISTRO CONSTANTE DO “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE COBRANÇA DE DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. MEIO DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que o Recorrente contratou serviço de telefonia móvel, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a cobrança do débito. Entretanto, não apresentou provas do contrato existente entre as partes capaz de demonstrar a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia a teor do art. 373, II do CPC. Logo, a declaração da inexigibilidade do débito é medida que se impõe.

2. A plataforma Serasa Limpa Nome, mantida pela Serasa, aponta dívidas em atraso em nome de consumidores que se cadastram mediante fornecimento de dados pessoais e senha.

3. A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

4. Não havendo restrição nos órgãos de proteção, comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral. Dano moral não configurado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo reclamante Lucas Reis de Arruda, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais
, indeferir o pedido de condenação em litigância de má-fé e indeferiu o pedido contraposto.
.

Inconformado, a recorrente pleiteou a reforma da sentença, a fim de ser julgados procedentes os pedidos iniciais, para que seja declarada e inexigibilidade do débito e condenada a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, a reclamada Telefonica Brasil S.A., suscitou, preliminarmente, impugnação à justiça gratuita e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023